Tribunal: TJSP
Processo: 1023794-13.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível – Ação de reparação por danos materiais e morais – Furto de celular – Recusa ilegítima com base em exigências abusivas – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Danos materiais de R$ 500,00 por dia não comprovado – Mera narrativa que não enseja em indenização – Dano moral configurado – Desnecessidade de comprovação do efetivo prejuízo – Situação que

Ementa:

Apelação Cível – Ação de reparação por danos materiais e morais – Furto de celular – Recusa ilegítima com base em exigências abusivas – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Danos materiais de R$ 500,00 por dia não comprovado – Mera narrativa que não enseja em indenização – Dano moral configurado – Desnecessidade de comprovação do efetivo prejuízo – Situação que extrapola o mero aborrecimento – Valor da indenização arbitrado consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Sentença reformada, em parte, para condenar as rés a pagarem à autora indenização por danos morais de R$ 5.000,00 - Alteração dos ônus sucumbenciais - Recurso parcialmente provido.